Tribunal: TJDFT
Processo: 0717721-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. VALORES. ABATIMENTO. PRAZO. 60 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO. FUNDAMENTAÇÃO. PARTE DISPOSITIVA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula no 1, que dispõe: "Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano".
2. Negou-se provimento à apelação.